Tribunal: STF
Processo: AI 586491
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. ARTS. 5º,
   XLVI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE
   PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA.
A parte agravante não
   demonstra a presença nos autos da peça que a decisão agravada
   teve como ausente, qual seja, a certidão de publicação do acórdão
   recorrido. Trata-se de peça de traslado obrigatório, cuja
   ausência acarreta o não-conhecimento do agravo de instrumento.
Ausência de prequestionamento. Questão não ventilada no acórdão
   recorrido e que não foi suscitada em embargos de declaração.
   Óbice previsto pelos enunciados das Súmulas 282 e 356/STF.
Alegação de violação dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da
   Constituição Federal. Necessidade de exame prévio de norma
   infraconstitucional (Código Penal) para a verificação de
   contrariedade à Carta Magna. Caracterização de ofensa reflexa ou
   indireta. Precedente.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.